Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736082-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADARILDES MARIA DE MORAES COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ADARAILDES MARIA DE MORAES COSTA, deferiu tutela antecipada para determinar que a operadora autorize e custeie a internação da autora, com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo, dependente de monitorização contínua em ambiente de UTI, incluindo exames, materiais e medicamentos necessários, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Relata a agravante que a decisão merece reforma, pois ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável, uma vez que foi garantido à beneficiária o atendimento de urgência. Além disso, não haveria prova de que a alta hospitalar traria prejuízo à saúde da paciente. Expõe, em síntese, que a adesão ao plano ocorreu em 06/03/2025, estando a beneficiária, pouco mais de cinco meses depois, ainda em período de carência para internação hospitalar. Assevera estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar maiores danos à agravante. Ao final, pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação de custear a internação durante o período de carência. Preparo recolhido, conforme certidão de ID 75571832. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer a agravante, desde logo, a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que o contrato de plano de saúde firmado com a parte agravada prevê carência para internação hospitalar, a qual não teria sido cumprida, motivo pelo qual a negativa de cobertura, para além das 12 (doze) horas autorizadas, estaria respaldada contratualmente e pela legislação de regência. Subsidiariamente, pretende ainda em sede liminar, a exclusão ou redução do valor da mula importa para o caso de descumprimento. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: “[...]Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. [...] ” (trecho da Decisão de ID 245856239 dos autos do processo de referência) No caso dos autos, ao menos nessa análise perfunctória, não se constata qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual encontra-se tecnicamente bem fundamentada. Com efeito, ainda que exista cláusula contratual prevendo período de carência para internação hospitalar, o atendimento médico de urgência, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", §3o, e artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, deve ser obrigatoriamente assegurado após 24 (vinte e quatro) horas da contratação. A documentação médica acostada aos autos, notadamente o relatório médico (ID 245854900 - 1a instância), aponta a necessidade de internação hospitalar de urgência, dada a dependência de monitorização contínua, suporte de oxigênio para manter a saturação adequada, em decorrência de quadro de tromboembolismo pulmonar agudo. Importa considerar, ainda, que a beneficiária é idosa de 62 (sessenta e dois anos), com quadro clínico grave, que envolvia risco à vida e à integridade física, inclusive com comprometimento respiratório grave. É relevante observar que a negativa da agravante foi motivada exclusivamente pela alegada ausência de cumprimento da carência contratual, o que, à luz do caso concreto, não se sustenta diante da situação de emergência certificada por profissional médico. Embora seja incontroverso que não transcorreu o prazo contratual de carência para internações eletivas, é inegável que o atendimento pleiteado reveste-se de urgência médica, o que atrai a incidência da regra excepcional de cobertura imediata após 24 horas da adesão contratual. Cumpre frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar a 12 horas em casos de urgência durante o período de carência (Súmula 302/STJ). Logo, ainda que se admita alguma limitação contratual, esta não pode comprometer o atendimento integral necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário. Portanto, diante do risco de dano irreparável à saúde de uma idosa e da probabilidade do direito amparada por legislação específica e jurisprudência consolidada, não há como suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o custeio da internação hospitalar de urgência. Ademais, é certo que inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com a internação e os procedimentos médicos que se fizeram necessários. No entanto, nesse exame inicial, a saúde e vida da agravada sobrepõem os interesses meramente econômicos relativo ao custeio dos serviços médicos. No que diz respeito aos atores envolvidos, na presente hipótese, de um lado temos a agravada, uma idosa, necessitando de internação e tratamento médico de urgência. Do outro, a ora agravante, uma operadora de planos de saúde, com considerável porte financeiro. Dessa forma, nessa análise não exauriente própria do momento, não merece acolhimento a pretensão antecipatória deduzida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator